Tribunal: STF
Processo: ARE 1341663
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal IPTU dos exercícios de 2014 e 2015 Município de Porto Feliz Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de préexecutividade Alegação de nulidade das CDA´s e da cobrança, por se tratar de preço público, que possui o mesmo código do IPTU e pela ausência de indicação dos requisitos de atualização do valor venal dos imóveis pela UFM (Unidade Fiscal Municipal), sobre a qual é aplicado o índice de correção, existindo dualidade na correção de modo a ultrapassar o índice oficial da taxa SELIC Nulidade das CDA´s Títulos executivos que preenchem os requisitos necessários à composição da defesa da parte executada - Pressupostos legais do art. 202 do CTN e do § 5º do art. 2º da Lei nº 6.830/80 atendidos Presunção de liquidez e certeza do título não ilidida Validade dos documentos assinados eletronicamente Demais alegações Necessidade de produção de provas - Objeção incabível quando a comprovação do direito alegado demandar dilação probatória Entendimento da Súmula 393 do STJ - Presunção da legalidade dos atos administrativos não ilidida Precedentes desta 15ª Câmara de Direito Público Litigância de má-fé Inexistência de dolo processual apto a ensejar a condenação por má-fé Condenação ao pagamento de honorários advocatícios afastada, em razão do prosseguimento da ação Decisão parcialmente mantida, por outros fundamentos - Recurso parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24,I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No mais, segundo o disposto no art. 3º da Lei Federal 6.830/1980, a Certidão de Dívida Ativa é título veiculador de obrigação presumidamente líquida, certa e exigível, de modo que o título não precisa vir acompanhado de comprovante de seu fato gerador para prestigiar os princípios do devido processo legal e da ampla defesa. Referida presunção é, no entanto, relativa, podendo ser elidida nos casos em que o executado for privado do seu direito de defesa, cabendo a ele, ou a terceiro interessado, o ônus da prova, consoante indicação precisa do parágrafo único do art. 3º da LEF: 



    (...)



    No caso os autos, as certidões ostentam no seu corpo a descrição do tributo com fundamentação legal, qual seja, Imposto Sobre a Propriedade Predial Urbana IPTU, previsto na Lei Complementar nº 18/97 (Código Tributário Municipal), contém cálculo da dívida, com o valor principal e acréscimos legais, devidamente fundamentados, sendo desnecessária a instauração de procedimento administrativo, uma vez que a ciência da obrigação tributária se deu com o recebimento do carnê de cobrança, no mês de janeiro do exercício competente, no endereço do imóvel constante no cadastro municipal, ademais, trata-se de documento digital, no qual consta o e a assinatura digital do responsável Carlos Eduardo de Toledo, identificado pela municipalidade como Chefe do Setor de Dívida Ativa do Município (fls. 123 dos autos principais), preenchendo, destarte, os pressupostos legais para sua validade. A suficiência destes dados deve ser avaliada levando em conta que não deve prevalecer a ritualística formal em detrimento da substância do ato, pois analisando, conjuntamente, estes dois fatores, o segundo deve prevalecer sobre o primeiro. Em resumo, a substância dos atos se sobrepõe em relação a eventuais defeitos formais, pois dentro de uma interpretação que leve em conta a efetividade do processo e o princípio da instrumentalidade dos atos, não tem mais espaço o formalismo exagerado que em nada contribui para a aplicação da justiça.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente